Tribunal: STF
Processo: RHC 66441
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. DECRETO-LEI N. 201/1967,
ART. 1., INCISO I. FATOS CONFIGURADORES DE IRREGULARIDADES QUE
CONSTITUIRIAM ILICITO PENAL. NÃO E POSSIVEL TER COMO SEM JUSTA
CAUSA O PROCESSO CRIMINAL PENDENTE DA APURAÇÃO DE FATOS QUE
PODERIAM, EM TESE, CONSTITUIR CRIME. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE, DE
ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO DELITO NO CURSO DO PROCEDIMENTO PENAL.
PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.